Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005779-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), EDVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 032.804.681-75 (EMBARGANTE), ANTONIO BISPO DA SILVA - CPF: 617.073.681-04 (EMBARGADO), MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO - CPF: 024.742.271-13 (EMBARGADO), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (EMBARGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO

– LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO DEPOIS DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO QUANDO DA APRECIAÇÃO DA LIMINAR – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICIAR
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, o indeferimento da liminar recursal mantendo-se o indeferimento do pedido de designação de prova pericial depois de encerrada a instrução processual, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

EDVALDO ALVES DOS SANTOS
contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal e recebeu o
agravo
de
instrumento
em seu natural efeito devolutivo (ID 82716451).

Alega a parte agravante que, ao contrário do que constou na decisão ora impugnada, o pedido liminar não se confunde com o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista que o objetivo do pedido liminar é o deferimento do efeito suspensivo para evitar que o agravante tenha que apresentar suas alegações finais antes de ser apreciado o mérito do agravo do instrumento e não a cassação da decisão que ensejou a interposição do recurso.

Sob tais argumentos, requer a reconsideração da decisão para que seja deferida a liminar recursal determinando-se a suspensão da decisão que indeferiu
o pedido de designação de perícia depois de encerrada a fase de instrução do feito.

Sem contrarrazões (ID 87212487).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID 82716451):

“Vistos etc.

Em análise das razões expostas pela parte agravante (ID 82518517), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.

Isto porque, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a alegação de que a ausência de requerimento de produção de prova no momento oportuno não leva à preclusão quando requerida logo após encerrada a instrução do feito, especialmente quando se referir a prova pericial indispensável ao deslinde do feito.

Desta feita,
indefiro a liminar
pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.

Cuiabá, 09 de abril de 2021.-
[...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à alegação de que a ausência de requerimento de produção de prova no momento oportuno não leva à preclusão quando requerida logo após encerrada a instrução do feito, especialmente quando se referir a prova pericial indispensável ao deslinde do feito
, constata-se que a parte agravante se limita a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos quando da apreciação da liminar.

Dessa forma, não há como prosperar a sua irresignação, pois evidente
que o agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados e enfrentados quando do indeferimento da liminar
(ID 82716451).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021